Tribunal: STF
Processo: RE 542340
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de renda. Natureza de verbas recebidas. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Ausência de repercussão geral.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da natureza jurídica de verbas recebidas (se indenizatórias ou salariais), para fins de incidência do imposto de renda, pressupõe a prévia análise da legislação infraconstitucional. Portanto, a suposta ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta.



    2. Entendimento corroborado pelo Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 705.941/SP, Relator o Ministro Cezar Peluzo, que concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, sob o fundamento de ser ela infraconstitucional.



    3. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    4.Agravo regimental ao qual se nega provimento.